Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. ARTIGO 306 E ARTIGO 303, C/C § 1o, INCISO I, DO ARTIGO 302, TODOS DA LEI No 9.503/1997. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COM O MONTANTE DA PENA CORPORAL. PROVIMENTO.
1. Ante a presunção de veracidade do testemunho prestado por agente público, caberia à Defesa fornecer a contraprova, isto é, apresentar a carteira de habilitação do apelante a fim de comprovar a regularidade da sua conduta, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Quanto ao pedido para a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos no artigo 306 e no artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, também sem razão o Apelante, haja vista perfazerem tipos penais autônomos, sendo que um não se revela meio para a consecução do outro, isto é, as condutas realizadas pelo réu são independentes, desenvolveram-se em momentos distintos, violaram bens jurídicos diversos, não havendo relação de meio e fim entre elas, tornando impossível atrair à espécie a aplicação do instituto da consunção.
3. No que diz com a pena de suspensão do direito de dirigir pelo período da pena corporal determinado na sentença, entendo necessária a retificação para que observe a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.